Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL VERIFICADAS APÓS A DECISÃO DE ADMISSÃO DO RECURSO E PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de agravo de instrumento, autoriza-se ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade ainda que anteriormente tenha admitido o processamento do recurso, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC.
2. Caso concreto em que, após a prolação de acórdão pelo órgão colegiado, na apreciação dos embargos de declaração opostos pela exequente, verificou-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento foi decidida em liquidação de sentença e também foi atacada em outro agravo de instrumento interposto pela exequente e que possui acórdão transitado em julgado.
2.1 A situação processual assim identificada enseja a formação de juízo negativo de admissibilidade de admissibilidade para o recurso interposto contra decisão que trata de questões anteriormente decididas pelo juízo de primeira instância e para as quais não tem cabimento novo pronunciamento judicial.
2.2 Circunstância em que se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática que admitiu o processamento do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, inclusive o Acórdão n. 1826575, atacado nos embargos de declaração.
3. A exequente, ora agravante, carece de interesse quanto à pretensão apresentada neste recurso de ver reformada a decisão agravada para “para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”, visto que tal providência foi determinada em acórdão transitado em julgado e que se encontra em fase de cumprimento de sentença na instância de origem.
4. Preliminar de nulidade suscitada de ofício para anular a decisão monocrática que admitiu o processamento do recurso. Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de Declaração julgados prejudicado.